Tribunal: TJMT
Processo: 0000325-73.2020.8.11.0007
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-08-12
Data de publicação: 2020-08-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000325-73.2020.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Indisponibilidade / Seqüestro de Bens]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[ELSON LIMA TABOSA - CPF: 272.773.723-87 (APELANTE), BENTO PUCCI NETO - CPF: 818.944.578-20 (ADVOGADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS), FRANCESCO TURRIZIANI - CPF: 922.212.388-34 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – RESTITUIÇÃO DE COISAS APREENDIDAS – IMPROCEDÊNCIA - AERONAVE E ALTO VALOR EM DINHEIRO APREENDIDOS EM ACIDENTE AÉREO – ALEGADO DIREITO À PROPRIEDADE E USO DA AERONAVE - INSTRUÇÃO CRIMINAL AINDA NÃO CONCLUÍDA, ENTRETANTO – BENS QUE AINDA INTERESSAM À ELUCIDAÇÃO DO FATO TIDO COMO CRIMINOSO – APLICAÇÃO DO ART. 118, DO CPP - APELO
DESPROVIDO EM CONSONÂNCIA
COM O PARECER.

Descabe a restituição de aeronave e de grande quantia em dinheiro -
R$ 4.700.000,00 (quatro milhões e setecentos mil reais) -,
apreendidos por policiais em acidente aéreo, e que ainda interessam à elucidação dos fatos, conforme dispõe o art. 118, do Código de Processo Penal, especialmente se não estiver comprovado nos autos, indene de dúvida, que o transporte, via aérea, de expressiva quantidade em dinheiro, estaria sendo realizado de forma lícita, tampouco, qual seria o real destino do numerário.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
Apelação Criminal
, interposto a tempo e modo por
Elson Lima Tabosa
, contra a sentença em que se indeferiu o pedido de restituição de coisas apreendidas.

Em suas razões recursais, o apelante alega, em síntese, que os bens postulados são de origem lícita e, a despeito das várias diligências realizadas pelo Juízo, a fim de verificar eventual ilicitude dos bens apreendidos, não foi obtido êxito até o momento da interposição (Id. 4857487).

Verbera que

o dinheiro apreendido no Inquérito Policial é oriundo de empréstimo pessoal e que a aeronave é de propriedade da empresa
Space Aviation Locadora Ltda
, da qual é sócio, sendo que restou demonstrado nos autos que os bens são de sua propriedade e de origem lícita, não havendo justificativa para que seja mantida a apreensão.

Ao final, pugna o provimento recursal, para que os bens apreendidos lhes sejam restituídos.

Contrariando o Apelo, a d. Promotora de Justiça requereu o
desprovimento
do recurso (Id. 48805490);
igualmente
a Procuradoria Geral de Justiça se manifestou, conforme parecer que segue em transcrição livre (Id. 49954452):

SÍNTESE MINISTERIAL:
Restituição de bens apreendidos
(aeronave e dinheiro) –
Impossibilidade
– Bens apreendidos ainda
interessam
para as
investigações
– Inteligência do
art. 118 do CPP
– Pelo
improvimento
do recurso.

É o relatório.

Em pauta para julgamento.

Cuiabá, 22 de julho de 2020.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/08/2020